Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717431-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORRANE RICARDA DA SILVA APELADO: CENTRO DE ORTODONTIA, ORTOPEDIA FACIAL E LOCACAO DE CONSULTORIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LORRANE RICARDA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CENTRO DE ORTODONTIA, ORTOPEDIA FACIAL E LOCACAO DE CONSULTORIOS LTDA - EPP, julgou improcedentes os pedidos exordiais. A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 71922290), aduzindo, preliminarmente, a sua intempestividade. Instada a se manifestar, a apelante acostou petição em ID 73507634. É o relatório do necessário. DECIDO. O prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil (CPC). No presente caso, considerando que a sentença apelada foi publicada em 24.03.2025 (ID 71922286), o prazo final para a interposição do recurso de apelação ocorreu às 23h59min59s do dia 14.04.2025. Portanto, é intempestivo o apelo interposto pelo autor, o qual foi inserido no sistema PJe às 00h00min00s do dia 15.04.2025 (ID 71922287). Oportuno destacar que print anexado no ID 73507634 não apresenta informações acerca da operação realizada, tampouco consta a data e a hora em que ocorreu o suposto erro, sendo insuficiente para comprovar a ocorrência de falha no sistema eletrônico de protocolo do PJe. Com efeito, conforme estabelece o §5o do artigo 10 da Portaria Conjunta no 53, de 23/07/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito deste TJDFT, a parte eventualmente prejudicada deve instruir o pedido com a imagem da tela de erro, a operação que estava sendo realizada, bem como a data e hora, sob pena de não ter o pedido conhecido. O procedimento a ser adotado é acessível aos usuários do sistema PJe na aba “ajuda”, acessível em - https://atalho.tjdft.jus.br/pjeajuda Não bastante, em consulta aos registros de indisponibilidade do sistema PJe/TJDFT (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/) não se verifica a ocorrência de indisponibilidade na data da interposição do recurso. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua intempestividade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2025 16:04:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora